Tribunal: TJDFT
Processo: 0722561-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722561-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ALBERICO GOMES MONTEIRO AGRAVADO: ANGELICA PADUA BORGES VASCONCELOS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha, deferiu a quebra de sigilo bancário do agravante e indeferiu o pedido de intimação da agravada para indicar os bens que guarnecem a residência dos ex-companheiros. O agravante alega, em síntese, que: 1) não se justifica a medida extrema de quebra do seu sigilo bancário, uma vez que já juntou suas Declarações de IR, além de se tratar de fato incontroverso; 2) tem o direito de partilhar os bens móveis que guarnecem a residência. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja indeferida a quebra do seu sigilo bancário e determinado à agravada que indique os bens que guarnecem a residência. Sem razão, inicialmente, o agravante. Cabível o presente agravo, uma vez que a quebra de sigilo bancário justifica a mitigação o rol do art. 1.015 do CPC/2015, por se tratar de medida extrema e urgente, que ficará prejudicada se vier a ser discutida apenas em grau de apelação. Todavia, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, esta é a única forma de averiguar a existência de ativos financeiros em nome do agravante. Além disso, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a efetiva quebra do seu sigilo bancário está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente agravo de instrumento. Por fim, quanto à determinação para que a agravada indique os bens que guarnecem a residência, referida providência não se mostra útil pelas razões também expostas na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator